Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-82.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8004181-82.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE - IRECÊ

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CRIMINAIS DA MESMA COMARCA. PREVENÇÃO VS. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRESIDIU TODA A INSTRUÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê em face do Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal nº 8004181-82.2022.8.05.0110, movida pelo Ministério Público contra Caíque Messias Fernandes da Silva, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 329, 330 e 331 do Código Penal. A ação foi instruída e concluída na 1ª Vara, que declinou da competência à 2ª Vara com base na prevenção, diante de anterior recebimento de Auto de Prisão em Flagrante. O juízo destinatário suscitou o conflito, invocando os princípios da identidade física do juiz, da economia processual e da duração razoável do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prevenção justifica o deslocamento de competência entre varas da mesma comarca após a conclusão da instrução criminal; (ii) estabelecer se os princípios da identidade física do juiz, da economia processual e da duração razoável do processo prevalecem sobre a regra de prevenção, diante da consolidação da marcha processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra da prevenção, prevista nos arts. 75 e 83 do CPP, tem natureza relativa e visa solucionar conflitos entre juízos igualmente competentes, mas não pode ser aplicada de forma a comprometer princípios constitucionais como o devido processo legal e a razoável duração do processo.

O princípio da identidade física do juiz, embora não absoluto, exige tratamento harmonizado com a efetividade e credibilidade da prestação jurisdicional, especialmente quando toda a instrução for conduzida por um único magistrado.

A jurisprudência do STJ admite a relativização do princípio da identidade física do juiz apenas mediante demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

A alteração da competência ao final da instrução viola a lógica da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 81 do CPP), gerando insegurança jurídica e risco de retrabalho processual.

O declínio de competência ocorreu de forma intempestiva, após preclusão da matéria, e comprometeria a força probatória da instrução realizada, em desrespeito ao art. 399, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A regra da prevenção não prevalece sobre os princípios da identidade física do juiz, da economia processual e da duração razoável do processo, quando toda a instrução penal já tiver sido regularmente realizada perante juízo inicialmente competente.

2.
A alteração da competência após a fase instrutória configura violação à
perpetuatio jurisdictionis
e à efetividade da prestação jurisdicional.

3. A relativização da identidade física do juiz exige previsão legal específica ou demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando o processo já se encontra apto à sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 75, 81, 83 e 399, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp 2.350.405/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 13.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, discutidos e relatados os autos do Conflito de Jurisdição de nº
8004181-82.2022.8.05.0110
, em que figura como suscitante o
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/
BA

e, como suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
DA
COMARCA DE
IRECÊ/BA
.

ACORDAM
os senhores desembargadores, componentes da Seção Criminal
em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o presente conflito de jurisdição e declarar competente o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
DA
COMARCA DE
IRECÊ/BA
, nos termos do voto do Desembargador relator.